Tribunal: TJES
Processo: 0013943-15.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013943-15.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON RIBEIRO VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu à pena de 49 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, II, do CP), ambos praticados mediante disparos de arma de fogo contra duas vítimas em bar, com motivação torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamento idôneo e proporcional; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão das agravantes na segunda fase da dosimetria; (iii) determinar se houve erro na configuração do concurso formal impróprio; (iv) avaliar o cabimento da fixação de regime inicial menos gravoso; e (v) analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que devidamente fundamentadas com base em elementos concretos extraídos dos autos.

4. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando demonstrada a premeditação da conduta criminosa, como no caso, em que o réu planejou o crime e persistiu no intento homicida, conforme entendimento do STJ no Tema 1.318.

5. As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas negativamente, considerando-se o uso de apoio logístico e pluralidade de agentes, fatores que agravam a gravidade da ação e justificam maior censura da conduta.

6. As consequências do crime foram corretamente consideradas graves, diante da incapacidade prolongada da vítima do homicídio tentado.

7. A aplicação de frações superiores ao usual na elevação da pena-base careceu de fundamentação idônea, sendo necessário o redimensionamento com base na fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato.

8. As agravantes do motivo torpe e do perigo comum foram corretamente aplicadas na segunda fase da dosimetria, com base nas conclusões do Conselho de Sentença e nos fatos apurados.

9. O concurso formal impróprio foi corretamente reconhecido, diante da demonstração de desígnios autônomos, caracterizados pela intenção dolosa de atingir mais de uma vítima com disparos simultâneos.

10. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da gravidade concreta dos crimes, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

11. A manutenção da prisão preventiva é legítima, diante do descumprimento de medidas cautelares e da não localização do réu, sendo aplicável o art. 312 do CPP, ainda que tenha respondido parte do processo em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A premeditação do delito justifica a valoração negativa da culpabilidade, desde que demonstrada concretamente e não constitua elementar do tipo penal.

2. A pena-base deve ser redimensionada quando ausente fundamentação idônea para aplicação de frações superiores às usualmente adotadas, como a de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata.

3. O concurso formal impróprio exige a demonstração de desígnios autônomos, caracterizados pela vontade consciente de produzir múltiplos resultados, mesmo que em uma só ação.

4. A manutenção da prisão preventiva após a condenação é válida quando devidamente fundamentada com base nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “d”; 70, caput, parte final; 121, § 2º, I e IV; 33, § 2º, “a”. CPP, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.174.028/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 923.768/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024; TJES, ApCrim nº 0005491-49.2017.8.08.0048, rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 23.11.2023; TJES, ApCrim nº 0018489-53.2019.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25.04.2023; TJES, ApCrim nº 0008140-16.2017.8.08.0006, rel. Desª Elisabeth Lordes, j. 21.07.2021; TJRJ, RevCr nº 0016131-45.2023.8.19.0000, rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 589.119/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0013943-15.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON RIBEIRO VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

ADEMILSON RIBEIRO VASCONCELOS

contra a r. sentença de fls. 366/370 do ID 14237532 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (contra a vítima Francisco Euzebio de Sá) e artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (contra a vítima Edinete Guilhermino Rosa),fixando a pena definitiva em
49 (quarenta e nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 14356105), a defesa pugna pela reforma da dosimetria, insurgindo-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ao argumento de que o Juízo sentenciante teria utilizado elementos inerentes ao próprio tipo penal qualificado para exasperar a reprimenda, em indevido bis in idem. Requer, ainda, a exclusão das agravantes reconhecidas na segunda fase, o reconhecimento do concurso formal próprio em detrimento do concurso material, a fixação de regime inicial menos gravoso, bem como a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15594879, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16476050, em que também opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (fls. 02/03, mídia de ID 14237532):

[...] Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 30/11/2011, por volta das 20:00hs, no interior do Esquina Bar, situado na Rua Wenceslau Braz, nesta cidade, ambos os denunciados, agindo com
animus necandi
e unidade de propósitos e desígnios, planejaram e executaram a vítima FRANCISCO EUZÉBIO DE SÁ com vários disparos de arma de fogo, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 55 e tentaram matar EDINETE GUILHERMO BARBOSA, assumindo o risco de matá-la, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 56, não atingindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que esta foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital mais próximo. [...] O crime foi praticado por motivo torpe, pois consta dos autos que ambos os acusados já tiveram desentendimentos com a vítima fatal, sendo que Francisco devia R$ 32.000,00 ao primeiro acusado [...] Na mesma esteira, verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa de ambas as vítimas, pois estas foram surpreendidas [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, imputando-as ao Apelante. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

A materialidade e a autoria delitiva foram soberanamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença e não são objeto de impugnação,
cingindo-se a controvérsia à dosimetria da pena.

Pois bem.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente,
na primeira fase da dosimetria
, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais
da culpabilidade e das circunstâncias do crime
quanto ao
delito de
homicídio qualificado consumado
(vítima Francisco) e, no tocante ao
delito de
homicídio qualificado tentado
(vítima Edinete), foram negativadas
a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a
premeditação do cri
me
, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.
"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: (REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento dos delitos.

Com efeito, o fato de o crime ter sido cometido em pluralidade de agentes, com apoio logístico de um veículo automotor, merece maior reprovação. Tais elementos concretos, que circundam a execução do delito, são válidos e autônomos para justificar o aumento da pena-base.

As consequências extrapenais, por seu turno, foram consideradas graves, tendo em vista que a vítima Edinete Guilhermino Rosa permaneceu com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Por outro lado, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico,
não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante
, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Dessa forma,
impõe-se o redimensionamento da pena-base
.

I
. D
o Crime de Homicídio Qualificado
(Vítima Francisco Euzébio de Sá)

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra mais adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial.

Diante disso, fixo a
pena-base
em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase,

presentes as agravantes do
motivo torpe
(reconhecida pelos jurados e utilizada nesta fase, já que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi usada para qualificar o tipo) e do
perigo comum
(art. 61, II, "d", CP). A partir disso, aplico a fração de 1/6 para cada agravante, fixando a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

I
I
. D
o Crime de Tentativa de Homicídio
(Vítima Edinete Guilhermino Rosa)

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra mais adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial.

Considerando que as circunstâncias da culpabilidade, circunstância e consequências foram desvaloradas, fixo a
pena-base
em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase,

presente a agravante do
perigo comum
(art. 61, II, "d", CP). Fixo a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP). Mantenho a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença, considerando o
iter criminis
percorrido. Fixo, portanto, a pena definitiva para este crime no patamar de
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Superada essa questão, a defesa pleiteia a substituição do concurso formal impróprio aplicado na r. sentença pelo próprio, ante a inexistência de desígnios autônomos na ação do réu.

Nessa lógica, dispõe o art. 70 do Código Penal, que: “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”.

Veja-se, portanto, que o concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do citado dispositivo, configura-se quando o agente, ao praticar dois ou mais crimes, atua com desígnios autônomos, almejando, dolosamente, a produção de todos os resultados, hipótese em que incidirá a regra do acúmulo material de penas.

De rigor, leciona o Cezar Roberto Bitencourt
2
, que “
(...) o concurso formal também pode ser impróprio (imperfeito). Nesse tipo de concurso, o agente deseja a realização de mais de um crime, tem consciência e vontade em relação a cada um dele. Ocorre aqui o que o Código Penal chama de 'desígnios autônomos', que se caracteriza pela unidade de ação e multiplicidade de determinação de vontade, com diversas individualizações. Os vários eventos, nesse caso, não são apenas um, perante a consciência e a vontade, embora sejam objeto de uma única ação.
”

No caso em comento, restou escorreita a aplicação do concurso formal impróprio. Isso porque o réu, ao efetuar uma sequência de disparos simultâneos contra as vítimas, assumiu conscientemente o risco de atingir e, possivelmente, matar mais de uma pessoa. Tal conduta caracteriza dolo eventual em relação a cada uma das vítimas, configurando pluralidade de crimes.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CINCO VEZES). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME FORMAL IMPRÓPRIO. INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O concurso formal imperfeito ou impróprio ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes dolosos com desígnios autônomos, isto é, com propósitos distintos, o que está estabelecido no artigo 70, caput, 2ª parte, do Código Penal. Assim, considerando que o réu disparou uma sequência de tiros simultaneamente contra várias vítimas, evidencia-se a intenção de matar mais de uma pessoa, o que acarreta na aplicação do concurso formal impróprio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ApCrim0005491-49.2017.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, Data: 23.11.2023).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. No caso, o apelante queria matar uma das vítimas e não se importou em efetuar disparos de arma de fogo em via pública, sabendo que poderia atingir diversos transeuntes. 5. Na hipótese, o agente atuou com desígnios autônomos, ou seja, atuou com dolo em cada um dos crimes, querendo praticar vários resultados. Por isso, mantém-se o concurso formal impróprio. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ApCrim nº 0018489-53.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Data: 25.04.2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS REJEITADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 8. Os acusados, mediante uma única ação, praticaram três crimes de homicídio tentado, em face de três vítimas distintas, um deles com dolo direto, e dois com dolo indireto, na assunção de risco de matar as outras duas vítimas, incidindo, com isso, a regra do concurso formal impróprio, prevista no art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; APCr 0008140-16.2017.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 21.07.2021; DJES 02.08.2021) – destaquei.

Com igual acerto, posicionaram outros órgãos julgadores:

REVISÃO CRIMINAL. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO DE DROGAS. DEFESA QUE SE INSURGE CONTRA A DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. [...] 7. Ainda que se atribua uma única ação do requerente, quando efetuou diversos disparos de arma de fogo, com animus necandi, contra as 05 vítimas reconhecidas nos termos de votação do Conselho de Sentença, dúvida não há de que ele agiu com multiplicidade de determinação de vontade, o que configura o concurso formal impróprio, a teor do artigo 70, 2ª parte, do Código Penal. Logo, aplica-se o sistema do cúmulo material, do que resulta a pena de 66 anos e 08 meses de reclusão. 8. Delito de associação para fins de tráfico: A pena-base se mantém em 09 anos de reclusão e pagamento de 1000 dias-multa, ante os fundamentos supramencionados. [...] (TJRJ; RevCr 0016131-45.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarto Grupo de Câmaras Criminais; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 30.10.2023; Pág. 168).

______________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram a autonomia de desígnios entre os crimes de homicídio, já que o agente teria, dentro de um mesmo contexto fático, disparado uma sequência única de tiros simultaneamente contra as vítimas, o que evidencia o intuito de matar mais de uma pessoa. Nesse contexto, a alteração da conclusão adotada no acórdão ora impugnado, tal como pleiteado pela defesa, a fim de que seja reconhecido o concurso formal próprio, demandaria necessariamente o revolvimento do material fático e probatório do autos, o que é vedado nesta via do writ. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 589.119; Proc. 2020/0142327-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/05/2021; DJE 10/05/2021)

Assim, somando-se as penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal, fixo a pena definitiva em
37 (trinta e sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Por fim, a defesa do apelante pleiteia que ele possa aguardar o julgamento em liberdade, argumentando que permaneceu solto em parte da instrução criminal e que sua liberdade não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Todavia, a prisão cautelar do apelante foi expressamente mantida na sentença, mediante fundamentação idônea e concreta, com lastro no art. 312 do Código de Processo Penal, à luz das circunstâncias específicas do caso.

É assente na jurisprudência que a circunstância de o réu ter respondido ao processo em liberdade não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, desde que demonstrada, de forma fundamentada, a presença dos requisitos legais. Nesse sentido:

[...] Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do Código de Processo Penal – CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada” (AgRg no HC n. 923.768/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

No caso concreto, o Juízo sentenciante consignou fundamentos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, evidenciando a necessidade da medida para resguardar a aplicação da lei penal, considerando que o acusado descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, deixou de comparecer em Juízo e encontra-se, atualmente, em local desconhecido, não tendo sido localizado sequer para a intimação da sessão de julgamento.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que manteve a prisão preventiva, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena-base mediante a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato, redimensionando a reprimenda final para 37 (trinta e sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

2
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 1. 16ª ed. São Paulo: Saraiva. p. 681

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.